Tribunal: TJSP
Processo: 2147609-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – Impugnação ao cumprimento de sentença – Excesso de execução – Pagamentos realizados pelos executados no período do débito reclamado – Mora elidida sobre os valores pagos – Observação – Necessidade - Incidência dos juros de mora sobre a multa moratória – Descabimento - Excesso configurado – Contas de consumo incluídas na

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – Impugnação ao cumprimento de sentença – Excesso de execução – Pagamentos realizados pelos executados no período do débito reclamado – Mora elidida sobre os valores pagos – Observação – Necessidade - Incidência dos juros de mora sobre a multa moratória – Descabimento - Excesso configurado – Contas de consumo incluídas na condenação – Excesso não demonstrado - Impugnação parcialmente acolhida – Fixação de honorários advocatícios – Legitimidade - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034580
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2147609-55.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
REMI CONSULTORIA, ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA e PEDRO
GLAUCO AMADESI COSTA e Interessada TERESINHA NOGUEIRA MIRANDA
COSTA, é agravada ANA PAULA DE ASSIS BOGUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso, tornando definitiva a liminar concedida à fl. 14.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147609-55.2020.8.26.0000 -Voto no 48341
2-e

COMARCA: SÃO PAULO F. R. PINHEIROS - 4a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: REMI CONSULTORIA, ASSESSORIA E PRARTICIPAÇOES LTDA E
PEDRO GLAUCO AMADESI COSTA
AGRAVADO: ANA PAULA DE ASSIS BOGUS
INTERESSADA: TERESINHA NOGUEIRA MIRANDA COSTA
JUIZ(A): ROGERIO DE CAMARGO ARRUDA
VOTO No 48341
AGRAVO DE INSTRUMENTO
LOCAÇÃO DE
IMÓVEL AÇÃO DE COBRANÇA Impugnação ao
cumprimento de sentença
Excesso de execução

Pagamentos realizados pelos executados no período do
débito reclamado Mora elidida sobre os valores pagos
Observação
Necessidade - Incidência dos juros de
mora sobre a multa moratória Descabimento - Excesso
configurado
Contas de consumo incluídas na
condenação
Excesso não demonstrado - Impugnação
parcialmente
acolhida

Fixação
de
honorários
advocatícios
Legitimidade - Recurso parcialmente
provido.
Agravo de instrumento contra r. decisão de
fls.149/151 (autos origem), que rejeitou a impugnação ao cumprimento de
sentença da ação de cobrança c/c indenização por danos materiais c/c
obrigação de fazer, fundada em locação de imóvel residencial. Os
agravantes sustentam, em síntese, manifesto excesso de execução, eis que
a agravada se equivocou ao computar juros moratórios até 2020 sobre
valores pagos desde 2016, o que não pode prevalecer, pois, estar-se-ia
admitindo a cobrança de 52% de juros sobre valores já pagos, além de
incluídas diversas contas de consumo que não constaram do pedido inicial e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147609-55.2020.8.26.0000 -Voto no 48341
3-e
da condenação, motivo pelo qual, pugnam pela reforma da r. decisão
agravada, para reconhecer como devido o valor por eles apresentado,
afastando-se a cobrança de multa e juros sobre os valores pagos e
condenando a agravada nos ônus sucumbenciais.
O recurso foi processado no efeito suspensivo e
respondido (fls.19/31).
É o relatório.
A r. sentença julgou parcialmente procedente o
pedido para, “excluída a pretensão referente a multas moratória e compensatória, parcelas
de IPTU do exercício de 2014, honorários advocatícios contratuais, despesas com notificações
extrajudiciais e os custos de reparo do imóvel locado, condeno os réus ao pagamento dos
alugueis referentes ao período de 01/2/2016 a 16/9/2016, segundo valor mensal de R$ 14.200,00,
parcelas de IPTU referentes aos exercícios de 2015 e 2016 (este proporcional a nove
meses),despesas condominiais referentes ao período de 01/01/2016 a 19/9/2016, faturas de
consumo de energia elétrica, gás e serviços VIVO. Os valores principais serão acrescidos, desde
o vencimento, de correção monetária computada segundo os critérios fixados pelo Tribunal de
Justiça para atualização de débitos judiciais e de juros de mora de 1% ao mês. De referidos
montantes serão deduzidos os pagamentos esporádicos e inespecíficos feitos pelos réus no
período de janeiro a setembro/2016, no valor total principal de R$ 137.000,00, igualmente
acrescidos, desde cada depósito, de correção monetária segundo a tabela prática do TJSP,
observada a correspondência com o valor do débito locatício existente e atualizado para a data
de cada depósito. Os réus deram causa ao ajuizamento da demanda condenatória e, por isso, a
despeito da sucumbência parcial experimentada pela autora, condeno os requeridos ao
pagamento de custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios que fixo em
10% do valor da condenação.” Julgando ainda, improcedente o pedido
reconvencional (fls.13/19 cumprimento sentença).
E, nesta instância a r. sentença foi reformada
parcialmente para, “acolhendo parcialmente o recurso de apelação da autora na ação
principal, determinar que ao débito locatício verificado em atraso, referentes aos vencimentos
do período de 01/02/2016 a 16/09/2016, além de incidir o acréscimo aos valores principais de
correção monetária e juros de mora de 1%, conforme já anotado pela MMa. Juíza a quo, deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147609-55.2020.8.26.0000 -Voto no 48341
4-e
também incidir multa moratória de 10% (dez por cento), nos termos da cláusula terceira do
contrato de locação, desde a data dos respectivos vencimentos e, para acolhendo parcialmente o
recurso de apelação dos réus na ação principal, impor à parte autora o pagamento de 2/3 (dois
terços) das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios em favor dos patronos dos
réus, fixados em 10% (dez porcento) sobre o valor atualizado do proveito econômico auferido
na ação principal, e aos réus, o pagamento de 1/3 (um terço) das custas, despesas processuais e
dos honorários advocatícios em favor dos patronos da autora, fixados em 10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da condenação na ação principal, mantendo-se no mais, inalterado o
decisum da MMa. Juíza Singular, observando-se apenas por este acórdão, que se os
comprovantes de transação bancária de fls. 246 e 247, efetivamente, referirem-se a pagamentos
de parcela de IPTU de competência 09/2015 e 10/2015, poderão ser deduzidos do montante do
débito dos réus em regular fase de liquidação de sentença.” (fls.20/41).
Iniciado o cumprimento provisório de sentença, a
agravada apresentou o valor de R$ 227.252,24, atualizado para
março/2020. Os agravantes apresentaram impugnação, alegando excesso
de execução, notadamente, em razão de a agravada ter atualizado o débito
exequendo com juros e correção monetária até março/2020, sem deduzir ou
fazer o mesmo com os valores pagos em 2016, assim, os agravantes
alegam ser devido o valor de R$108.085,43, sobrevindo a r. decisão
agravada, motivo do inconformismo.
Com efeito, o inconformismo dos agravantes
merece acolhida no que se refere à atualização do débito, tendo em vista os
pagamentos realizados por eles em 2016, e reconhecidos pela r. sentença,
no valor total de R$137.000,00, elidindo a mora sobre referido valor a partir
da data dos depósitos. Neste sentido, confira-se entendimento do C.STJ,
em recurso representativo de controvérsia1:
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. JUROS DE MORA E
CORREÇÃO MONETÁRIA. ENCARGO DA INSTITUIÇÃO
DEPOSITÁRIA.
1. Para fins do art. 543-C do CPC: "Na fase de execução, o
depósito judicial do montante (integral ou parcial) da
1 RESp. 1.348.640/RS; Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO; C. ESP, j.em 7/5/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147609-55.2020.8.26.0000 -Voto no 48341
5-e
condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da
quantia depositada".
2. Aplicação da tese ao caso concreto.
3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO”.
Portanto, realizados diversos pagamentos pelos
agravantes, no valor total de R$137.000,00, restou elidida a mora sobre
referido valor, a partir da data de cada pagamento (janeiro/2016 R$10.000,00;
junho/2016
R$30.000,00; julho/2016
R$22.000,00 e setembro/2016
R$75.000,00),
pois já na esfera de disponibilidade da agravada desde 2016.
Assim,
considerando
que
a
r.
sentença
determinou a atualização do débito exequendo com correção monetária e
juros de mora, para somente então proceder a dedução dos pagamentos
realizados, de rigor que sobre estes incidam, da mesma forma, além da
correção monetária fixada na r. sentença, também os juros de mora, embora
omissa a determinação de sua incidência na r. sentença, sob pena de
acarretar em “bis in idem” e no enriquecimento ilícito da agravada, devendo,
pelas mesmas razões, ser afastada a incidência da multa moratória de 10%
sobre os valores correspondentes, a partir da data de cada pagamento.
Por oportuno, cumpre observar que, o v. acórdão
determinou a incidência da multa moratória de 10% sobre o débito locatício,
referente aos vencimentos do período de 01/02/2016 a 16/09/2016, e
conforme se verifica da planilha de cálculos da agravada exequente
(fls.44/45) há incidência da referida multa sobre débitos de período anterior,
o que deve ser afastado.
Ainda, verifica-se da planilha apresentada, que a
agravada aplicou juros de mora de 1% sobre os valores corrigidos
referentes a multa contratual de 10%, o que não pode prevalecer, face à
natureza acessória idêntica tanto da multa quanto a dos juros de mora.
A propósito, confira-se jurisprudência desta C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147609-55.2020.8.26.0000 -Voto no 48341
6-e
Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA PROVISÓRIO
LOCAÇÃO
EXCESSO DE
EXECUÇÃO Incidência de multa contratual sobre juros de
mora Alegação de que a questão foi decidida anteriormente,
não podendo haver rediscussão sobre a matéria por força da
preclusão
Não ocorrência
Matéria de ordem pública
(excesso de execução) que pode ser alegada a qualquer tempo,
inclusive reconhecida de ofício
Precedente do C. STJ

Nulidade da cobrança reconhecida de ofício pelo juízo Juros
moratórios que devem incidir apenas sobre o valor do débito
locatício atualizado, evitando "bis in idem"
Recurso não
provido.”2

“Despesas de condomínio. Cobrança. Fase de cumprimento de
sentença. Cálculo do contador judicial homologado. Sentença
de extinção. O valor de cada parcela da cota condominial foi
calculado de forma incorreta, eis que sobre o valor principal
foi aplicada a multa, depois corrigido e sobre esse montante
incidiram os juros. Impossibilidade dos juros recaírem sobre a
multa. Parcela que deve ser corrigida e sobre ela incidirá a
multa e separadamente os juros. Precedentes desta C. Corte.
Necessidade de novo cálculo. (...). Recurso parcialmente
provido3”.
Assim, forçoso reconhecer a existência de erro de
cálculo, que autoriza a reclamação e correção a qualquer tempo, inclusive
de ofício, notadamente quando em desconformidade aos parâmetros
definidos no título executivo judicial, sob pena de afronta à coisa julgada e a
boa-fé objetiva, além de enriquecimento ilícito, o que é inadmissível. Sendo
necessário, portanto, o refazimento dos cálculos, conforme as observações
acima explicitadas.
Já com relação as contas de consumo, não se
vislumbra o alegado excesso, como bem ressaltado na r. decisão agravada,
“as contas de consumo de energia elétrica, gás e serviços VIVO incluídas nos cálculos
da exequente constaram expressamente no pedido e no título judicial e foram
devidamente comprovadas às folhas 28/40 e 49/82 dos autos principais e às folhas
94/144 destes autos, de modo que inexiste qualquer excesso a ser proclamado.”
Ressalte-se
que,
como
consignado
no
v.
2 AI 2137166-45.2020.8.26.0000, Rel. Des. LUIS FERNANDO NISHI, 32aC., j. em 20/07/2020
3 Apelação no 0830172-59.2000.8.26.0011, Rel. Des. CESAR LACERDA, 28a C. j. em 26/05/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147609-55.2020.8.26.0000 -Voto no 48341
7-e
acórdão, “(...) observando-se apenas por este acórdão, que se os comprovantes de
transação bancária de fls. 246 e 247, efetivamente, referirem-se a pagamentos de
parcela de IPTU de competência 09/2015 e 10/2015, poderão ser deduzidos do
montante do débito dos réus em regular fase de liquidação de sentença.”, o que não
foi realizado, limitando-se os agravantes a argumentar a inclusão de contas
de consumo não previstas no título executivo, sem a efetiva comprovação,
encargo que lhes competia e do qual não se desincumbiram, não havendo
como prosperar o alegado excesso em relação as contas de consumo.
Por fim, acolhida parcialmente a impugnação ao
cumprimento de sentença, a fim de reconhecer parcialmente o alegado
excesso de execução, cabível a condenação da agravada aos honorários
advocatícios sucumbenciais, que ora se fixam em 10% do proveito
econômico obtido pelos impugnantes para este cumprimento de sentença,
nos termos do art. 85, §§1o e 2o do CPC.
Deste modo, a r. decisão agravada comporta
modificação para o fim de reconhecer o excesso de execução, conforme
acima explicitado, condenando a agravada ao pagamento dos honorários
sucumbenciais pelo acolhimento parcial da impugnação, nos moldes acima
fixados, ficando, no mais, mantida pelos seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso, tornando definitiva a liminar concedida à fl.14.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator